Tribunal: CARF
Processo: 10970.000865/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000865/2010-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.282 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
EXPRESSO ARAGUARI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 15504010684/2010-34, nos termos do
voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão da DRJ em Juiz de Fora - MG, no 09-44.466, da 1a Turma de Julgamento, em sessão de
12 de junho de 2013:
Trata-se o presente de Auto de Infração para exigência de multa isolada no valor de
R$159.523,65 (fls. 45 a 49). Consoante a descrição dos fatos e enquadramento legal, a
infração apontada foi assim resumida:
001 MULTA ISOLADA COMPENSAÇÃO INDEVIDA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO
SUJEITO PASSIVO
Aplica-se a multa isolada prevista nos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96
(redação do artigo 62 da Lei n ° 12.249/2010), de 50% (cinqüenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto do pedido ou de declaração de compensação não homologada,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000865/2010-32
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000865/2010-32

nos casos em que o contribuinte apresenta Pedido de Ressarcimento indeferido ou
indevido ou crédito objeto de declaração de compensação que não foi homologada.
Conforme documentos de fls.02/37(cópia do Processo n° 15504.010684/201034), a
empresa apresentou pedido de restituição de PIS e Cofins, acompanhado de declaração
de compensação que não foi homologada, conforme Despacho Decisório n° 682 DRF/
UBE, fls. 31/36, documento que é parte integrante deste auto de infração.
Em resumo, o crédito pleiteado versa sobre supostos recolhimentos indevidos ou maior
a titulo de Pis e Cofins combustível consumidor final (Lei 9.920/2000), valor ressarcível
somente ate 01/07/2000, como bem fundamentado no Despacho Decisório que será
enviado ao contribuinte anexo ao Auto de Infração.
A ação fiscal tem origem no Mandado de Procedimento Fiscal n°
06.1.09.002010004465 cuja autenticidade poderá ser verificada utilizando-se o
programa Consulta Mandado de Procedimento Fiscal, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na, Internet, www.receita.fazenda.gov.br, onde
deverão ser informados o número do CNPJ e o seguinte código de acesso: 64320062.
Cálculo da Multa Isolada: R$ 319.047,29 X 50% = R$ 159.523,65.
Data Valor Multa Regulamentar
30/06/2010 R$ 159.523,65
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 74 da Lei 9.430/96 com a redação do art. 62 da Lei 12.249/2010.
Art. 139 da Lei 12.249/2010.
Cientificada da presente exigência em 29/11/2010, segundo consta no “AR” da fl. 50, a
autuada apresentou em 28/12/2010 a impugnação de fls. 51 a 71, na qual, em síntese:
- alega preliminarmente, quanto à possibilidade ou não de restituição de parcelas de
PIS/Cofins pagas, a maior, pelos consumidores finais quando adquirido diretamente de
distribuidoras de combustíveis a partir de 1°/julho/2000, que os trabalhos da
fiscalização se resumiram pura e simplesmente em examinar parte da legislação e não a
legislação como um todo;
- sustenta seu direito ao crédito e, para tanto, historia a evolução da tributação da Cofins
e do PIS/Pasep, incidente sobre a venda de óleo diesel, concluindo que a questão
somente se resolve através de uma investigação completa, profunda e detalhada, o que
entende não ter ocorrido no presente caso. Acusa a fiscalização de ter adotado
procedimento pautado em mera presunção, implicando a total ilegalidade da exigência
do crédito tributário em comento;
- ainda sobre o pretenso direito creditório, afirma que foi autuada pelos creditamentos
extemporâneos que realizou ao longo do ano de 2009/2010, sendo que estes, inclusive
aquele realizado no mês de dezembro de 2001, já estavam consolidados pela regra da
decadência de que trata o art. 150, § 4 °, do CTN, conforme será tratado a seguir em
matéria de mérito.
- quanto à multa indevida de 50%, alega que a Instrução Normativa no 1.067 da Receita
Federal, publicada em 25/08/2010, não pode criar obrigações nem impor penalidades
não previstas em lei, por isso a cobrança em tela não possui base legal válida;
- relativamente à presente exigência, alega ainda que a legislação ordinária trata de
ressarcimento e restituição como coisas diferentes, portanto, a multa, prevista no §15 do
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000865/2010-32

art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, somente se aplica ao ressarcimento, não à restituição e
compensação;
- passa a discorrer sobre a constitucionalidade da aplicação de uma multa de 50% sobre
o simples indeferimento de um pedido de ressarcimento, e;
- ao final requer o cancelamento da autuação em tela, seja em razão da deficiência da
investigação fiscal ou em razão dos fundamentos de mérito.
É o relatório.
O relatório acima transcrito foi retirado do acórdão n.o 09-44.466, onde restou
julgada improcedente a impugnação da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2010
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação
de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das normas
tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
MULTA REGULAMENTAR ISOLADA. CABIMENTO.
É cabível a imposição de multa de ofício isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido e sobre o
valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada.
RESSARCIMENTO. PEDIDO. FORMA.
Tratando-se de crédito derivado de ressarcimento, a entrega de formulário “pedido de
restituição” no lugar de “pedido de ressarcimento” não altera a natureza do pedido
efetuado pela contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recrso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos na impugnação.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro, José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000865/2010-32

O Auto de Infração objetiva exigência de multa isolada correspondente a 50%
(cinquenta por cento) do valor do crédito não compensado, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
As declarações de compensação vinculadas ao pedido de ressarcimento não
homologadas e/ou homologadas parcialmente, que ensejaram a aplicação da multa isolada aqui
discutida, são objeto do processo administrativo no 15504.010684/2010-34, sendo que,
atualmente referido processo aguarda julgamento do recurso voluntário, conforme podemos
observar do print de acompanhamento processual abaixo colacionado:

Desta forma, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.282 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000865/2010-32

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Assim, entendo que a decisão proferida no processo no 15504.010684/2010-34,
que trata da não homologação dos pedidos de compensação e/ou homologação parcial, deve ser
refletida neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo na
DIPRO, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 15504.010684/2010-34,
retornando, em seguida, para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital